Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0715990-83.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS EMBARGADO: RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDO LIBERATO CARLOS QUATORZE contra decisão desta Presidência (ID 38743069) que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo SINAGENCIAS, tendo em vista a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que a decisão recorrida padece de contradições na medida em que: a) não haveria de se falar em sobrestamento do apelo, uma vez que o mérito do processo já foi discutido nos primeiro e segundo graus de jurisdição e eventual reanálise do contexto probatório esbarraria no óbice do verbete sumular 7 do STJ, b) o entendimento do Tema 1.046 não poderia atingir acórdão já proferido neste TJDFT. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as contradições indicadas. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Como dito, o tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. A partir disso, em minuta apartada, houve a revogação da decisão de ID 38743069 e o juízo de admissibilidade do apelo constitucional interposto pelo SINAGENCIAS, providências que tornam prejudicada a análise destes aclaratórios em razão da perda superveniente do objeto. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão dos pontos já esclarecidos, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019